Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

1. Não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que incabível a penhora sobre valores depositados em contas do tipo poupança, até o limite de quantia equivalente a quarenta salários mínimos, conforme estabelecido no art. 833, inciso X, do Código de Ritos.

2. No caso em exame, a documentação juntada aos autos pela parte executada comprova que o valor penhorado junto à Caixa Econômica Federal decorre de saldo de conta poupança. De fato, o extrato bancário referente ao mês de março próximo passado não revela que a aludida conta poupança esteja sendo utilizada como uma conta bancária de movimentação corrente. Averbe-se que a Referido extrato indica apenas dois saques, o que não desnatura a aludida conta do tipo poupança.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.